Tribunal: STF
Processo: RE 105812
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
EMENTA: - Administrativo. Funcionalismo.
1º - Escrevente de Cartório. Substituição. Art. 208, da Constituição Federal.
É de manter-se o acórdão do Tribunal a quo que anulou ato do Chefe do Executivo estadual, que destituíra o recorrido, da substituição do titular do Cartório, sendo o fundamento da decisão não ser possível a destituição se o serventuário já possuía
mais de quine anos de serviço e mais de cinco como substituto legal da serventia. Correta a decisão assecuratória do direito de permanecer da substituição, e de vir a exercer o cargo de titular da mesma serventia, na hipótese de vacância, nos termos
do
art. 208, da Constituição Federal.
As alegações do recorrente de maltrato, pelo acórdão recorrido, ao § 1º do art. 97 e ao art. 100 da Carta Magna, à consideração de que era possível a demissão por ter sido o recorrido nomeado em caráter interino e com prazo limitado há um ano (art.
7º,
§ 2º, do AI nº 15), não podem ser sequer apreciadas por falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 - STF).
A apontada divergência jurisprudencial, também invocada em alicerce ao extraordinário, não e verifica, se o acórdão trazido a confronto trata de situação anterior às normas constitucionais nas quais se baseou o Tribunal a quo para conceder a
segurança.